Tribunal: CARF
Processo: 10580.903155/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903155/2010-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
CROMEX BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até a decisão definitiva a ser proferida
no PA 10580.720100/2011-97; (ii) analisar os efeitos da decisão final emitida naquele processo
em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o contribuinte para
manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para julgamento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3302-002.546, de 26 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo
10580.903154/2010-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Para retratar adequadamente os fatos, adoto o relatório da decisão a quo:
Trata-se de PER/DCOMP com utilização do crédito de ressarcimento de IPI do
2o
trimestre
de
2006
apurado
por
Cromex
Bahia
LTDA,
CNPJ
03.860.076/0001-85.
Através do Despacho Decisório de fl. 42 foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, no montante de R$ 72.280,77, quando o pleiteado era R$
216.485,05.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903155/2010-50
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903155/2010-50

Como consequência foi homologada parcialmente a compensação declarada
através do PER/DCOMP 18817.45623.140410.1.7.01-0917.
A motivação para o reconhecimento parcial do direito creditório foi o
lançamento de ofício de débitos no processo administrativo
10580.720100/2011-97, conforme fls. 52, o que acabou reduzindo o valor do
crédito passível de ressarcimento do trimestre.
Tal lançamento de ofício se deu em razão de divergência da classificação fiscal
do produto comercializado pela interessada denominado Polietileno Des.
Inferior 0,94 C/CA, composto de polietileno de baixa densidade e carga de
carbonato de cálcio; à falta de lançamento do IPI na saída de produtos com
NCM 3901.10.91 no valor de R$ 6.650,94; com o valor de R$ 2.891,75 relativo
à falta de escrituração de IPI destacado em documentos fiscais e com o valor de
R$ 2.738,79 relativo ao estorno indevido de débitos no mês de novembro de
2006
Cientificada do despacho, a interessada, sucessora por incorporação do
estabelecimento que apurou o crédito, apresentou manifestação de inconformidade em que alega,
em síntese:
- Aduz a conexão do presente processo com o do Auto de Infração, no
10580.720100/2011-97, requerendo o sobrestamento deste até o julgamento
daquele, tendo em vista a prejudicialidade do julgamento do lançamento quanto
ao crédito em discussão.
- Em relação ao Produto Polietileno Des. Inferior 0,94 C/CA classificado na
NCM 3206.11.30 por ela e reclassificado para a NCM 3901.10.91 pela
fiscalização, a interessada aduz que houve equívoco da fiscalização ao
considerá-lo um derivado do etileno e não uma preparação na qual o etileno
teria função única de servir de veículo para o Carbonato de Cálcio.
- Aduz que o polietileno pode ser utilizado de maneira pura para a produção de
produtos plásticos, ao passo que o produto em questão (masterbatches) são
sempre adicionados a uma resina para modificá-la e conferir-lhe propriedades
específicas.
- A Regra 1 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
permitiria a classificação da preparação em comento na posição 3206.10, dado
que a exigência da presença do dióxido de titânio contida no subcapítulo seria
apenas indicativa.
- Ainda que não se pudesse aplicar a Regra 3a, a Regra 3b determinaria a
classificação na posição 2836.50.00 da NCM, vez que o Carbonato de Cálcio
seria o insumo essencial dos masterbatches, cuja alíquota também seria zero,
não havendo diferenças de imposto e multa a serem cobrados.
-Somente os produtos fabricados pelas clientes da interessada, após a adição dos
masterbatches , poderiam ser classificados como "polimeros com carga" da
posição 3901.10.91 utilizada pela fiscalização.
-Protesta pela juntada posterior de laudo técnico bem como de todos os demais
documentos probatórios eventualmente julgados necessários.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
a ementa do Acórdão no 14-86.592 a seguir:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903155/2010-50

MASTERBATCHES SEM ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO. POSIÇÃO
NCM 3206.11.30. IMPOSSIBILIDADE.
Produto constituído de polietileno com carga de carbonato de cálcio não pode
ser classificado na posição 3206.11 dada a ausência de dióxido de titânio em sua
composição.
CARBONATO DE CÁLCIO. ADIÇÃO EM POLIETILENO. POSIÇÃO NCM
2836.50.00. IMPOSSIBILIDADE.
Em atenção à Nota 1 do Capítulo 28 da TIPI, o carbonato de cálcio adicionado
ao polietileno não pode ser classificado em tal capítulo.
Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, reiterando suas razões de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, visto que foi apresentado dentro do prazo de
30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Como anteriormente mencionado, observa-se que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento nos autos do PA
10580.720100/2011-97. Aquele processo resultou na reconstituição da escrita
fiscal e na consequente redução do saldo credor ressarcível.
Conforme se depreende, a decisão proferida no processo no
10580.720100/2011-97, por envolver questões correlatas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, irá validar parcial ou totalmente o crédito
por ele apurado e modificará o despacho que não homologou o pedido de
compensação.
Nesse contexto, é evidente que a decisão tomada no processo administrativo no
10580.720100/2011-97 terá implicações nestes autos, tornando-se necessário
avaliar o impacto daquela decisão neste caso específico.
Diante do exposto, voto pela determinação do retorno dos autos à unidade de
origem com as seguintes diretrizes: (i) suspender o julgamento deste processo
até a decisão definitiva a ser proferida no PA 10580.720100/2011-97; (ii)
analisar os efeitos da decisão final emitida naquele processo em relação a este
caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) notificar o contribuinte para se
manifestar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) encaminhar os autos de
volta ao CARF para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903155/2010-50

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até a decisão definitiva a ser proferida
no PA 10580.720100/2011-97; (ii) analisar os efeitos da decisão final emitida naquele processo
em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o contribuinte para
manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 323
DF CARF MF
Original